Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-19.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706302-19.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fabio Emidio Oliveira da Silva contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Luiz Fernando de Souza Moreira e Waldyr Sarmento Guimarães, declarando a co-propriedade de bens móveis por eles arrolados (equipamentos de som) e condenando réu (apelante) à entrega dos bens não encontrados após busca e apreensão, bem como ao pagamento de danos materiais (R$ 3.550,00) e morais (R$ 6.000,00), além de confirmar a incidência de multa diária consolidada em R$ 10.000,00. As razões recursais constam da petição de ID 83218691. Em contrarrazões, os recorridos suscitam preliminar de ausência de dialeticidade recursal, destacando que o recurso “limita-se a enfileirar tópicos genéricos, desconexos e abstratos, sem qualquer correlação concreta com os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Não há, na peça recursal, identificação precisa dos pontos decisórios que se pretende infirmar, tampouco demonstração de onde residiria eventual erro de julgamento”. Sustentam a finalidade protelatória do recurso e pedem a aplicação das sanções por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, exige que a parte recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, firmou orientação no sentido de que “o recurso deve impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual desacerto”.1 Não se exige, contudo, inovação argumentativa. O STJ, aliás, possui entendimento consolidado de que a reprodução das teses anteriormente deduzidas não impede o conhecimento do recurso quando evidenciada a intenção de reforma da decisão e a impugnação de seus fundamentos, sendo vedada apenas a ausência total de enfrentamento da motivação adotada na sentença.2 No caso em exame, a apelação, de fato, não apresenta impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença, pois o apelante se limitou a enumerar tópicos e subtópicos de possíveis razões para reforma de sentenças, no geral, não se debruçando sobre as efetivas causas da necessidade de modificação do julgado em questão. A artificialidade da lista de supostas razões para reforma da sentença impede o conhecimento do recurso, também, por ofensa ao disposto no artigo 1.112, inciso III, do CPC, que exige a presença das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. A jurisprudência[1] consolidou-se nesse sentido e a doutrina, com o necessário rigor, discorre sobre o tema: “O recorrente deve declinar os motivos específicos de inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal. É um ônus do recorrente criar uma argumentação de sua impugnabilidade. (...) Essa atitude tem total interligação ao conhecimento do próprio recurso, o qual sem conseguir atacar a decisão ou utilizar de discurso para a impugnação, torna-se evidentemente vazio, com uma ausência de inconformismo, existindo somente o recurso em sua formalidade, sem uma delimitação do que se recorre de direito ou de fato, o que é a parte mais importante. Sem fundamentação, sem especificação, não há, materialmente, recurso em si.” (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7. Ed., São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, págs. 106-107) Cumpre anotar, ainda, que a apelação faz referência a circunstâncias que são alheias ao caso concreto e vão além da alusão a uma “Ação de Despejo e Cobrança” como destacam os apelados em contrarrazões. Por diversas vezes é mencionada a extinção de uma “reconvenção” que sequer foi proposta, bem como a suposta determinação de “cancelamento de gravame”, muito embora a ação verse, unicamente, sobre a propriedade e posse de equipamentos de som, bens alegadamente desembaraçados. Não houve, portanto, adequada impugnação dos fundamentos da sentença, deixando o apelante de atender ao requisito da dialeticidade recursal. Não obstante, verifico não ser o caso de condenação por litigância de má-fé, como pretendem os apelados. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em Juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em Juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. No caso em apreço, não se reputam praticadas pelo apelante quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, uma vez que a falta de apuro técnico para a interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé. Logo, não há respaldo probatório para acolhimento do pedido. Quanto ao mais, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Assim, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida norma disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, constitui um parâmetro suplementar a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, o apelante instruiu o pedido com cópia da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2025, além de extratos bancários que corroboram a alegada hipossuficiência (ID ́s 83419597 a 83419601). Defiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, não alcançando os atos processuais pretéritos, inclusive os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos da jurisprudência consolidada a esse respeito[2]. E, nesse contexto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, III, do CPC e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor total da condenação (Tema 1059, STJ), suspensa a exigibilidade desse percentual, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Com a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de estilo. P.I. [1] Acórdão 1925623, 0712591-65.2020.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024; Acórdão 1882406, 0702267-72.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024. 2. AREsp n. 2.313.601/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; Acórdão 2060969, 0721655-24.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora